Tribunal: TJBA
Processo: 8014209-48.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014209-48.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: B2W COMPANHIA DIGITAL

Advogado(s)
:
MARIA VICTORIA SANTOS COSTA, KRISTIAN RODRIGO PSCHEIDT

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). REVISÃO DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO
VERSUS
ERRO DE DIREITO. ALEGADAS OMISSÕES QUANTO AOS FUNDAMENTOS DA REVISÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA SANAR A OMISSÃO, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo
contra Acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença que julgou procedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pela ora embargada
, para desconstituir o crédito tributário referente a diferenças da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF). O acórdão majorou, ainda, os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à distinção entre a disponibilidade abstrata de dados fiscais e o efetivo conhecimento do fato pelo Fisco Municipal para fins de aplicação do art. 149, VIII, do CTN; (ii) verificar se o acórdão foi omisso na aplicação do Tema 387 do STJ ao caso concreto; (iii) analisar se houve omissão quanto à diferenciação entre erro de critério jurídico e falha operacional na apuração dos fatos; (iv) avaliar se o acórdão se omitiu ao não analisar o teor do Termo de Fiscalização que embasou a revisão do lançamento; e (v) determinar se o acórdão foi omisso ao não especificar os critérios de atualização e a base de cálculo para a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As alegações de omissão relativas à interpretação dos artigos 146 e 149 do CTN, à aplicação do Tema 387 do STJ e à análise do Termo de Fiscalização não procedem. O Acórdão embargado enfrentou a controvérsia central, concluindo que a disponibilidade das informações sobre o faturamento da empresa, por meio de convênio com a Fazenda Estadual, qualificava a revisão do lançamento como um erro de direito, e não de fato. A discordância do embargante com essa conclusão revela mero inconformismo com o mérito do julgado, o que não constitui vício sanável pela via dos embargos de declaração.

4. A omissão identificada reside na fixação dos consectários legais incidentes sobre os honorários advocatícios de sucumbência. O acórdão, ao majorar a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, não especificou o índice de correção monetária, seu termo inicial e os critérios para a incidência dos juros de mora.

5. Necessário, portanto, sanar a omissão para determinar que o valor da causa, base de cálculo dos honorários, seja corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a partir da data do ajuizamento da ação, e acrescido de juros de mora, calculados com base nos índices aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, a partir do trânsito em julgado da decisão, em conformidade com o art. 85, § 16, do CPC.

6. O acolhimento parcial dos embargos, para o fim exclusivo de sanar a omissão apontada, não implica modificação no resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8014209-48.2022.8.05.0001
, em que figura, como embargante,

MUNICÍPIO DE SALVADOR
, e, como embargada,
B2W COMPANHIA DIGITAL (AMERICANAS S/A)
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)